Tribunal: STF
Processo: ARE 1344702
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NOMEAÇÃO POR CONCURSO PÚBLICO C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR URGENTE. ESCRIVÃO JUDICIAL. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O autor é titular do cargo de escrivão judicial (analista judiciário) e o exercício desde a posse precário da atividade notarial e registrai (extrajudicial) não é capaz de transformá-lo em delegatário de serviço público.



    2. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.



    3. Recurso conhecido e provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 236, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme extrai-se dos autos, apesar de exercer o cargo de escrivão judicial, o apelado acumulou as funções na serventia extrajudicial fato que acarretou a declaração de vacância deste último pelo Conselho Nacional de Justiça.



    Apesar de ser titular do cargo de escrivão judicial, pretende o apelado disputar remoção para outorga de delegação de serviços notarias e registrais - diverso do qual obteve aprovação após prévio concurso público de provas e títulos. 



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, há muito, reconheceu que o artigo 236, caput § 3° da Constituição da República são normas autoaplicáveis, produzindo efeitos antes do advento da Lei 8935/94 — que dispõe sobre serviços notariais e de registro, verbis: 



    (...)



    Assim, a partir do advento da Constituição da República de 1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais: no ingresso, exige-se o concurso público de provas e títulos; na remoção, concurso de títulos.



    Nestes termos, a atividade de escrivão judicial desempenhada pelo apelado é função pública, devendo ser respeitada a regra constitucional que veda a cumulação de cargos, empregos e funções públicas, como, no caso de delegatários exercida pelos notários e registradores. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente